Tribunal: STF
Processo: ACO 246
Classe: ACO
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-05
Data de publicação: 1978-10-05

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL DA CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONTRA
DEVEDORES SOLVENTES. EMBARGOS DE TERCEIRO DEDUZIDOS PELA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL.
INOCORRENCIA DE HIPÓTESE REFERENTE A COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONFLITO ENTRE JUIZ DOS FEITOS DA FAZENDA
ESTADUAL E JUIZ FEDERAL, SUSCITADO PELO DR. PROCURADOR-GERAL DA
REPUBLICA. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, PARA
DECIDIR O CONFLITO.